Tribunal: STF
Processo: Rcl 72450
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por M.G. D Cavalcante - ME contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Processo 0000727-44.2021.5.08.0205), que teria violado, em tese, o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 325, Rel. Min. ROSA WEBER.



     A Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista interposta por Mayga Cristina Souza Pinheiro, que alega ter sido contratada como técnica em laboratório pela reclamada M.G.D. Cavalcante ME, para exercer suas funções no período de 01/06/2016 a 01/06/2021. 



    A inicial pleiteia a diferença salarial em razão da não observância do piso previsto no artigo 7º da Lei 3.999/61, correspondente a dois salários-mínimos e meio, além da diferença referente ao adicional de insalubridade, em seu grau máximo devido ao risco biológico. 



    [...]



    A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a reclamação, reconhecendo o direito à diferença salarial com base na Lei 3.999/61, por entender que a reclamante exercia atividades contempladas por essa legislação. Assim, foi garantido à reclamante o direito ao recebimento de 2,5 salários-mínimos, conforme o artigo 7º da referida norma, embora a fundamentação da decisão tenha se baseado no artigo 5º, que prevê dois salários-mínimos apenas para o cargo de auxiliar médico. 



    Ressalta-se que a sentença, tanto em sua fundamentação quanto na parte dispositiva, condenou a Reclamada ao pagamento das diferenças salariais com base no artigo 5º da Lei nº 3.999/61. 



    [...]



    Ao julgar o Recurso Ordinário a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região negou provimento ao recurso da reclamada, mantendo a sentença original em todos os seus termos. O acórdão entendeu que a função exercida pela reclamante se enquadrava nas previsões da Lei 3.999/61, bem como que a ADPF nº 325-DF, reconheceu a compatibilidade do artigo 5º da Lei n° 3.999/61 com o texto constitucional, sendo devida a diferença de dois-salários mínimos e meio a Reclamante, em relação ao salário efetivamente pago a este. 



    [...]



     O Supremo Tribunal Federal reconheceu parcialmente o pedido da ADPF 325, julgando procedente a alegação de inconstitucionalidade da vinculação dos pisos salariais ao salário-mínimo. O Tribunal decidiu que os pisos salariais para as categorias mencionadas na Lei 3.999/61 não podem ser reajustados automaticamente com base no salário-mínimo, a fim de evitar os impactos inflacionários negativos. No entanto, o STF determinou que o valor do piso salarial fosse congelado com base no salário-mínimo vigente à época do julgamento, até que uma nova regulamentação seja editada.”



     



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região na ação trabalhista nº 0000727-44.2021.5.08.0205, que violou decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, determinando que o Tribunal de origem proceda nova decisão, sem a indevida aplicação do julgado na ADPF 325-DF”. Postula, ainda, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, é manifestamente incabível a presente reclamação.



    O paradigma de confronto invocado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 325, Rel. Min. ROSA WEBER, cujo acórdão foi assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS MÉDICOS, CIRURGIÕES DENTISTAS E RESPECTIVOS AUXILIARES (LEI Nº 3.999/61). SALÁRIO PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL. ALEGADA TRANSGRESSÃO À NORMA QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO ‘PARA QUALQUER FINALIDADE‘ (CF, ART. 7 º, IV, FINE). INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE TEM O SENTIDO DE PROIBIR O USO INDEVIDO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR ECONÔMICO. PRECEDENTES. JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO (CF, ART. 22, I). PRECEDENTES. 



    1.Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7º, IV). 



    2.A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7º, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 



    3.Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 



    4.O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 



    5.Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes (ADPF 53-MC-Ref, ADPF 149 e ADPF 171, todos da minha Relatoria). 



    6.Compatível com o princípio da autonomia da vontade coletiva (CF, art. 7º, XXVI) a estipulação, em lei nacional (CF, art. 22, I), de jornada especial a determinada categoria de trabalhadores, consideradas as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos no desempenho de suas atividades profissionais. Precedentes.



    7.Arguição de descumprimento conhecida. Pedido parcialmente procedente.”



    O Juízo reclamado, ao apreciar a ação originária, assentou (eDoc. 5):



    “Informou a reclamante que trabalhou para a reclamada no período de 01/06/2016 a 01/06/2021, exercendo a função de técnico em laboratório, auferindo remuneração no importe de um salário mínimo por mês. Narrou que percebia valor menor do que o previsto na lei 3.999/61, razão pela qual requereu as diferenças salariais descritas na petição inicial. Em defesa a reclamada alegou, em síntese, que está vedada a utilização do salário mínimo como indexador de piso profissional. Apontou ofensa ao artigo 7º, IV, da Constituição Federal e contrariedade à Súmula Vinculante 4.



    Analiso. Incontroverso nos autos que a reclamante exerceu a função de técnico em laboratório, no período apontado na petição inicial, conforme anotado na CTPS pela empregadora (Id. a3389d2 - Pág. 4). Considerando o cargo ocupado e a descrição das atividades desempenhadas pela reclamante na contestação apresentada, não há razão para deixar de aplicar o piso salarial postulado. A lei 3.999 /61 em momento algum restringe a sua aplicação à categoria dos médicos ou, especificamente, a auxiliares de médicos. O artigo 2º da norma mencionada classifica as funções por ela abrangidas, incluindo as atividades auxiliares, dentre as quais se encontra a de técnico de laboratório. O C. TST, inclusive, já firmou entendimento no sentido de que a aludida lei aplica-se aos técnicos em laboratório, uma vez comprovada a prestação de serviços na atividade, conforme entendimento da Súmula 301: ‘AUXILIAR DE LABORATÓRIO. AUSÊNCIA DE DIPLOMA. EFEITOS (mantida) - Res. 121 /2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 O fato de o empregado não possuir diploma de profissionalização de auxiliar de laboratório não afasta a observância das normas da Lei nº 3.999, de 15.12.1961, uma vez comprovada a prestação de serviços na atividade.’



    De outro giro, também não prospera a tese arguida em defesa pela reclamada no sentido de que a estipulação do salário profissional fixado em múltiplos do salário mínimo, prevista na lei 3.999/61, afronta o artigo 7º, IV, da CF e a Súmula Vinculante nº 4. Acerca do tema, o C.TST já firmou entendimento pacífico, consolidado na OJ 71/SDI-II, segundo a qual: ‘AÇÃO RESCISÓRIA. SALÁRIO PROFISSIONAL. FIXAÇÃO. MÚLTIPLO DE SALÁRIO MÍNIMO. ART. 7º, IV, DA CF/88 (nova redação) - DJ 22.11.2004 A estipulação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo não afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, só incorrendo em vulneração do referido preceito constitucional a fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo.’



    Portanto, de acordo com a Orientação Jurisprudencial em comento, a Lei nº 3.999/61 não se encontra em dissonância com a Constituição Federal, somente sendo vedada a correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo. Registre-se que mesmo após a edição da Súmula Vinculante nº 04, o C. TST manteve o entendimento de que a fixação da remuneração em múltiplos de salário mínimo não ofende o art. 7º, IV, da CF, sendo inconstitucional apenas a correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo.”



    O TRT-8 desproveu o Recurso Ordinário, mantendo a sentença, nos seguintes termos (eDoc. 14):



    “A reclamada pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que a estipulação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo ofenderia o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, o que afastaria a adoção do piso salarial previsto na Lei nº 3.999/1961 (ID. 9ec704a - Pág. 10-14). 



    A constitucionalidade do piso salarial previsto na Lei nº 3.999/1961 é matéria conhecida por esta Justiça Especializada e já se encontra pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal que, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 325, reconheceu a compatibilidade do artigo 5º da referida lei com o texto constitucional, conforme ementa transcrita abaixo: 



    [...]



    Desse modo, pacificado o entendimento da possibilidade jurídico-constitucional da utilização de múltiplos do salário-mínimo como parâmetro para a fixação de piso salarial, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei 3.999/61, razão pela qual é devido à reclamante, técnica em laboratório, o pagamento de diferenças salariais decorrente do piso previsto na referida lei, o que foi feito pelo Juízo do primeiro grau. 



    Em resumo, reconhecida a compatibilidade do artigo 5º da Lei n° 3.999/61 com o texto constitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 325, é devido à reclamante o pagamento de diferenças salariais em razão do piso previsto na referida lei. 



    Por tais fundamentos, nego provimento.”



    Na ADPF 325, esta CORTE reconheceu a compatibilidade do art. 5º da Lei Lei 3.999/61 – segundo o qual o piso salarial corresponde a duas vezes o salário mínimo vigente – com o texto constitucional.



    As razões de decidir da Justiça Trabalhista sustentam, no entanto, condenação ao pagamento “da diferença salarial entre o salário percebido pago pela reclamada e dois e meio salários mínimos previstos da Lei 3.999/61”, fórmula do art. 7º da referida legislação, que não foi objeto da ADPF 325.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, Dje de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente